Tribunal: TJDFT
Processo: 0726653-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726653-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARMEN AVIANI JUCA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 109 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDÔMINO X CONDOMÍNIO. MANUTENÇÃO PREDIAL DEFICIENTE. INFILTRAÇÕES. COBERTURA. NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL. INCABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por proprietária de imóvel localizado em condomínio edilício cuja manutenção predial deficiente causou infiltrações em seu imóvel. 2. A despeito da soberania da Assembleia em suas decisões, esta soberania não pode ultrapassar a responsabilidade civil do apelado com relação aos prejuízos causados aos condôminos ou a terceiros. Nesses casos é possível utilizar o fundo de reserva previsto na Lei 4.591/64 para resolver questões urgentes ou imprevisíveis. 3. É obrigação do Condomínio manter a manutenção das áreas comuns em dia, com o objetivo de evitar prejuízos aos seus condôminos. 4. A responsabilização civil está estruturada em quatro pilares básicos: a conduta, a culpa genérica, o nexo causal e o dano. 5. Apelo provido parcialmente. A recorrente alega violação aos artigos 85 e 95, ambos do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos honorários de sucumbência. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85 e 95, ambos do Código de Processo Civil, porque “quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a jurisprudência do STJ entende que a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em Recurso Especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ.” (EDcl no AgInt no AREsp 1470943/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 18/11/2021). Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1941445/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 10/12/2021) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010